Tribunal: TJMT
Processo: 1043342-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043342-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZILENI FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 029.939.221-06 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA QUANTO O ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – INTERESSE DO ADVOGADO E DA PARTE – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – INTERESSE RECURSAL DA PARTE E DO ADVOGADO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA DESNECESSIDADE DE PREPARO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94"
(STJ, REsp 828.300/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2008).

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial ou improcedente o pedido de indenização de danos morais, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROZILENI FERREIRA DE CAMPOS visando reformar a sentença, de Id. n.o 176190748, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.o 1043342-74.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nesses termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por ROZILENI FERREIRA DE CAMPOS em face PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida:

a) ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Estrutura Craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro (08/08/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.”

Em suas razões, de Id. n.o 176190749, o apelante pede, em síntese, a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca. Sucessivamente pede que seja afastada a compensação da verba sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 176190758, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DESERÇÃO

Egrégia Câmara, sem razão a recorrida.

A apelada sustenta a deserção do recurso, ante a ausência de preparo, contudo, verifica-se que foi certificado nos autos que a autora é beneficiária da justiça gratuita (id. 176688663) e, versando o recurso sobre a distribuição das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios e compensação dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não há necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Ocorre que, ao contrário dessa afirmação, a apelante mesmo tendo seu pedido principal acolhido, foi condenada ao rateio dos ônus da sucumbência. Busca agora a reforma dessa decisão.

Portanto, não se pode cogitar em deserção no caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, com alteração dada pelo art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, fica isenta de pagar os emolumentos, despesas e custas judiciais a parte que pleiteia a execução de honorários advocatícios.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, DO CPC – REEMBOLSO DEVIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
(N.U 1045911-48.2019.8.11.0041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/04/2021, DJE de 30/04/2021).

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Insurge-se o segurado apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização do seguro DPVAT e condenou cada parte a arcar com ao pagamento de honorários advocatícios do seu respectivo patrono.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta a inocorrência da sucumbência recíproca. Aduz que a parte autora foi vencedora de seu pedido, não se justificando que seja condenada a arcar parcialmente com a sucumbência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00 que é o valor máximo indicado na Lei no 11.482/2007. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos, a quantia foi definida em 50% do grau máximo.

Ora, o beneficiário não decaiu do pedido inicial, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez, como manda a Lei no 11.482/2007.

Desta maneira, a seguradora deve arcar com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
. (TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

À vista do exposto, afasto a sucumbência recíproca.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023